Tribunal: TJPA
Processo: 0815276-71.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3659 - Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0815276-71.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0815276-71.2023.8.14.0000

CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

SUCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME CONTRA IDOSO.
ART. 97, 98 E 99 DA LEI N. 10.741/03 (ESTATUTO DO IDOSO).
COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM DA COMARCA DE BELÉM/PA SOB O RITO SUMARÍSSIMO.
PRECEDENTE ADI 3.096 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar procedente o conflito de competência suscitado
,
declarando competente o juízo da 11ª Vara Criminal da Capital
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815276-71.2023.8.14.0000

CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

SUCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, em face do Juízo da 10ª Vara Criminal da Capital.

O referido conflito originou-se do inquérito policial n. 00506/2022.100097-6 (processo nº 0813484-77.2022.8.14.0401), instaurado para apurar a suposta prática dos delitos previstos no art. 97 e art. 99 do Estatuto do Idoso, contra as vítimas Olavo da Silva Nobre Neto e Inácia Rosa de Andrade Nobre, ambos de 86 anos, por seu filho Paulo Nazareno de Andrade Nobre.

Inicialmente o feito foi distribuído à 11ª Vara Criminal de Belém, o qual acolhendo manifestação ministerial, declinou a competência para uma das Varas do Juizado Especial Criminal de Belém.

Após regular distribuição a 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Capital.

Em 27/03/2023, o magistrado da 1ª Vara do JECrim da Capital determinou a remessa dos autos ao representante ministerial, que assim se manifestou:

“(...) Destarte, com a devida vênia, comporta concluir que a capitulação penal levada a efeito pela Autoridade Policial e pela 11ª Vara Criminal de Belém merece reparo, vez que a conduta do indiciado não se subsume ao disposto nos arts. 97 e 99 do Estatuto do Idoso, mas, sim, ao art. 98 do citado Diploma Legal.

(...)

Conforme se depreende da análise do art. 97 do Estatuto do Idoso, este guarda estreita similitude com o crime de omissão de socorro, tipificado no art. 135 do Código Penal, e, assim como ele, se trata de crime comum, podendo, portanto, ser cometido por qualquer do povo.

Quando, porém, há dever jurídico de cuidado e vigilância em relação ao idoso, o tipo penal adequado é o previsto no art. 98 da Lei nº 10.741/03, o qual, por sua vez, se aproxima do delito de abandono material, previsto no art. 244 do Estatuto Repressivo, ambos classificados como crimes próprios, porquanto somente podem praticá-lo o indivíduo que ostenta tal obrigação de cuidado.

(...) na hipótese presente, o autor do fato não é simples pessoa que, possuindo conhecimento da necessidade dos idosos de serem assistidos, deixa de fazê-lo ou de pedir socorro à autoridade pública. Ao revés, o próprio agente, em reprovável conduta omissiva, deu ensejo à situação, ao não lhes prover suas necessidades básicas, liberdade, saúde, alimentação, lazer, segurança, etc., embora estivesse obrigado a tanto, conforme se depreende do art. 229 da Constituição Federal3 e do art. 1.696 do Código Civil.

(...)

Por sua vez, o art. 99 do Estatuto do Idoso guarda correspondência com o crime de maus tratos, previsto no art. 136 do Código Penal, e, conquanto ambos também sejam classificados como crimes próprios, não se subsumem à conduta do imputado, sobretudo porquanto não ficou evidenciada no caderno probatório a presença do elemento subjetivo do tipo penal.

(...)

Ad argumentandum tantum, (...), ainda que estivesse presente o crime previsto no art. 99 do Estatuto da Pessoa Idosa, tal fato não afastaria a incidência do crime tipificado no art. 98, a evidenciar a incompetência do JECRIM para atuar no feito, porquanto, em tal hipótese, aplicar-se-ia a regra do concurso de crimes, conforme previsão inserta no enunciado da Súmula nº 26 do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ou mesmo a absorção daquele crime por este.” Id. 16263081

Acolhendo tal manifestação, o magistrado
declarou-se incompetente para processar e julgar a causa, suscitando o presente conflito Negativo de Competência.

Distribuídos os autos à minha relatoria, designei o Juízo da 1ª Vara do JECrim de Belém, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias (Id. 16468161).

Remetidos os autos à Procuradoria Geral de Justiça, o órgão se manifestou pela
procedência
do presente conflito para que seja declarada a competência do Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém para processar e julgar o feito.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente conflito e passo a decidi-lo.

A questão cinge-se em definir qual juízo é competente para processar e julgar o feito em que figura o indiciado Paulo Nazareno de Andrade Nobre, acusado de prática delitiva perpetrada em desfavor de seus genitores octogenários.

Observados os contornos fáticos, em que pese haver discordância entre a subsunção aos tipos penais, o que deve ser aplicado é o rito mais célere aos crimes previsto no Estatuto do Idoso, não se alterando a competência para o julgamento destes.

O Supremo Tribunal Federal, em 16/06/2010, julgou parcialmente procedente a ADIN n. 3.096
[1]
para dar interpretação conforme a CF, com redução de texto, para suprimir a expressão "do Código Penal e", no sentido de aplicar-se apenas o procedimento sumaríssimo previsto na Lei n. 9.099/95, e não outros benefícios ali previstos.

Inobstante a natureza protetiva das normas instituídas pela Lei n. 10.741/2003, é nítido que a exegese do seu art. 94 é a de que, aos crimes cometidos contra idosos, cuja pena máxima cominada seja de até 04 (quatro) anos, aplica-se
tão-somente
o procedimento sumaríssimo da Lei n.' 9.099/95, porquanto mais célere, e como tal, mais benéfico ao idoso, e não os benefícios da conciliação e transação penal.

A Lei especial busca promover celeridade como proteção ao idoso e não como forma de benefício ao que praticou os delitos contra as vítimas mais vulneráveis.

Desta forma, o fato de se aplicar o rito processual estabelecido na Lei dos Juizados Especiais, mesmo na hipótese de crimes contra idosos, cuja pena máxima cominada seja de até 04 (quatro) anos, não implica que tais delitos possam ser considerados de menor potencial ofensivo e, por tal motivo, tenha-se alterado a competência para se processar e Julgar o feito, em tais hipóteses.

Salienta-se ainda, que seja pelo delito previsto no art. 98 do Estatuto do Idoso (pena de detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa), seja pela soma da sanção máxima abstrata dos crimes previstos nos artigos 97 e 99, com fundamento na Súmula 26 desta Corte, na situação em tela, deverá a Justiça Comum processar e julgar o feito, aplicando o procedimento sumaríssimo.

Neste sentido, trago julgados sobre a mesma matéria:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME PRATICADO CONTRA IDOSO. ART. 102 DA LEI N. 10.741/03 ( ESTATUTO DO IDOSO). PENA MÁXIMA COMINADA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM DA COMARCA DE MARABÁ/PA SOB O RITO SUMARÍSSIMO. PRECEDENTE ADI 3.096 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 0804843-08.2023.8.14.0000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/07/2023, Seção de Direito Penal)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL E JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL – ESTATUTO DO IDOSO – FATO DESCRITO NO INQUÉRITO PÓLICIAL SUPOSTAMENTE PRATICADO EM FACE DE PESSOA IDOSA COM ALZHEIMER – GENITOR DOS INDICIADOS. A lei não atribuiu aos Juizados Especiais Criminais a competência para processar e julgar o tipo penal do art. 98, da Lei n. 10.741/03, especialmente porque esse tipo penal não é considerado crime de menor potencial ofensivo, eis que prevê pena máxima superior a 02 (dois) anos. Conflito procedente. Unânime. (TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0815264-57.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 05/12/2023)

Ante o exposto, acompanhando parecer Ministerial, julgo
PROCEDENTE
o incidente, para reconhecer a competência do Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos com a devida celeridade.

É o voto. É como voto.

Belém do Pará., _____ de ____________ de 2024.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

[1]
(STF - ADI: 3096 DF, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 16/06/2010, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/09/2010)

Belém, 20/03/2024